Tribunal: TJES
Processo: 5031111-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031111-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LORENA RUBERTH GAUDIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, no qual o autor pleiteia a condenação da ré a pagar indenização por danos materiais no valor de R$10.500,14 (dez mil, quinhentos reais e quatorze centavos). Na inicial, o autor afirma que a requerida, após adquirir o substabelecimento nos autos 0014262-48.2015.808.0545, recebeu integralmente o valor oriundo do sucesso ocorrido em razão do trabalho do autor como advogado na causa.

Em contestação, a requerida pleiteia, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda, face à complexidade da causa. Posto isso, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, observa-se que o mesmo extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau em virtude da necessidade de prova pericial, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

Conforme informado pelo Recorrente, se denota da petição sob ID 20368307 a qual a recorrida requer levantamento integral de alvará em seu nome referente aos honorários sucumbenciais e contratuais e o valor pertencente a cliente, não consta intervenção da de cujus, sequer consta o nome da de cujus advogada que conferiu a recorrida substabelecimento.
Embora a recorrida alegue em seu depoimento que não se recorda se recebeu substabelecimento com ou sem reserva de poderes, o fato é que recebeu substabelecimento com reserva de poderes, não podia, sem autorização expressa, exercer o poder de receber e dar quitação sem intervenção da advogada que lhe conferiu o substabelecimento, estando patente o abuso de direito (art. 187, C.C) que configura ato ilícito. E aquele que pratica ato ilícito fica obrigado a repará-lo (art. 927, C.C).

A recorrida celebrou contrato de substabelecimento com reserva de poderes com advogada substabelecente e o recorrente que assinou o contrato com a cliente, o único outro advogado além da substabelecente que constava na procuração, ficou sem receber absolutamente nada por ato que beira a ilicitude, manifesto abuso do direito de substabelecida por parte da recorrida, quem deve ressarcir o recorrente conforme os termos da petição inicial e se lhe convier, em ação de regresso e arbitramento de honorários, promover ação a quem lhe concedeu substabelecimento com reserva de poderes, ao invés de locupletar sobre o que é de direito, por contrato, do recorrente.

Dessa forma, CONDENO a Recorrida
a restituir ao recorrente o equivalente a metade dos honorários de sucumbência e contratuais referentes ao processo Nº 0014262- 48.2015.808.0545 no valor de R$10.500,14 (dez mil, quinhentos reais e quatorze centavos) com juros desde a data do ato ilícito em 20/02/2020 atualização monetária desde a citação 07/02/2023.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
, CONDENO a Recorrida a restituir ao recorrente o equivalente a metade dos honorários de sucumbência e contratuais referentes ao processo Nº 0014262- 48.2015.808.0545 no valor de R$10.500,14 (dez mil, quinhentos reais e quatorze centavos) com juros desde a data do ato ilícito em 20/02/2020 e atualização monetária desde a citação 07/02/2023.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)